Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702036-16.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. INTERMEDIAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. INSUMO. TECNOLOGIA. PREÇO DO SERVIÇO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INCIDÊNCIA RESTRITA À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para fins de identificar a hipótese de incidência do ISSQN e sua respectiva base de cálculo, é necessário identificar, no serviço prestado, a utilidade sob a ótica da materialidade tutelada pelo artigo 156, inciso II, da Constituição Federal. Caso concreto em que o serviço prestado pela impetrante tem por objeto a intermediação, a administração e o gerenciamento informatizados e integrados de gestão da frota com gerenciamento de despesas de abastecimentos de combustível, por intermédio de rede credenciada, para atender as unidades que dão suporte às atividades da PCDF. O insumo do serviço prestado, ou seja, o material empregado diretamente na prestação do serviço, é a tecnologia contratada e empregada pela impetrante, que não se confunde com o combustível utilizado pela frota da PCDF; a finalidade do contrato em análise, a título de exemplo, é de controlar os gastos com o abastecimento da frota da PCDF, emitir relatórios de consumo e garantir o melhor preço e boa qualidade do produto utilizado. A impetrante não aufere renda/lucro com a compra e venda de combustível, mas, sim, com a intermediação, a administração e o gerenciamento informatizado e integrado de gestão de frota no que diz respeito ao abastecimento, de modo que o consumo praticado pela instituição contratante apenas reflete no preço do serviço prestado (taxa de administração), sendo um parâmetro para precificar o serviço licitado. Conclusão de que o ISSQN deve incidir tão somente sobre a taxa de administração/comissão correspondente ao serviço diretamente prestado pela impetrante; a pretensão de cobrança do ISSQN sobre a totalidade da receita destinada à empresa intermediadora viola os princípios da legalidade, da justiça tributária e da capacidade contributiva. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 7o, §2o, da Lei Complementar no 116/2003, sustentando que os combustíveis são insumos do serviço prestado pela recorrida de intermediação, administração e gerenciamento informatizados e integrados de gestão da frota com gerenciamento de despesas de abastecimentos de combustível, razão pela qual devem ser incluídos na base de cálculo do ISSQN. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024